Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716908-85.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS MAGALHAES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUBENS MAGALHÃES DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 0714994-80.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 194394213 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente no pedido de suspensão dos descontos em conta corrente, oriundos de empréstimos contraídos junto ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, por considerar não configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que há excessiva onerosidade nos descontos de empréstimos efetuados em sua conta corrente, de modo que, após os descontos, não lhe sobra valor suficiente para sua manutenção e de sua família. Afirma que sua remuneração bruta é de R$ 12.851,82 (doze mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos) e que, depois dos descontos obrigatórios e dos empréstimos, lhe resta R$ 2.735,45 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Aduz que, conquanto a Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, permita ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em sua conta corrente, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A recusa-se a realizar o cancelamento dos descontos automáticos efetuados referentes aos mútuos firmados junto à instituição financeira. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja compelido a cessar todos os descontos automáticos relativos às prestações oriundas de mútuos/empréstimos em sua conta corrente/salário. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça na origem (ID 194394213). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 58487788, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por meio do petitório de ID 58727991, o agravante noticia a celebração de acordo extrajudicial entre as partes. Ao final, requer a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. No caso em apreço, o agravante requereu a desistência do recurso, noticiando a celebração de acordo extrajudicial (ID 58727991). Verifica-se que o instrumento de procuração emitido em favor do advogado (ID 58445940), que assina eletronicamente manifestação de desistência do recurso, contempla poder de desistir. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de maio de 2024 às 16:40:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora